Tribunal: CARF
Processo: 11042.720102/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11042.720102/2013-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.142 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
NOECIR DUTRA DE ARMAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 58-60 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/CGE (fls. 48-49), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
impugnação (fls. 2-3 e docs. anexos), apresentada pela Contribuinte com o objetivo de refutar
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples.

I.
Termo de Indeferimento, Impugnação e decisão da DRJ
2. Em 14/02/13 foi emitido em desfavor do Contribuinte Termo de
Indeferimento da Opção do Simples Nacional. De acordo com o Termo, débitos previdenciários
com exigibilidade não suspensa, com enquadramento no art. 17, V da LC 123/06, impediriam o
Sujeito Passivo de optar pelo Simples.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11042.720102/2013-06
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.720102/2013-06

3. Inconformado com a lavratura do Termo, o Contribuinte protocolou, em
19/02/13, Impugnação, por meio da qual alegou, em suma, que seis dos sete débitos apontados
pela autoridade fiscal estariam inseridos no parcelamento convencional. O sétimo débito estaria
inserido no parcelamento especial. Alegou que a documentação em anexo comprovaria seus
argumentos. Ao final, pugnou pela sua manutenção no Regime Simplificado.
4. A DRJ/CGE, em sessão realizada na data de 03/12/13, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO
DE
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Em suma, o órgão julgador entendeu que, apesar dos débitos estarem
inseridos em parcelamento, o fato do despacho de fls. 39 ter constado que havia atraso em
pagamentos de tais débitos, bem como pelo fato do Contribuinte não ter apresentado certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa, justificaria sua exclusão do Simples Nacional. Por
estes motivos foi então a Impugnação julgada improcedente.

II. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese que, “preliminarmente” a) apresenta certidão positiva com efeitos de negativa
(fls. 68), de 30/01/2014, a qual teria os mesmos efeitos da certidão negativa; quanto ao mérito
alega: b) que a Constituição da República garante o tratamento diferenciado aos pequenos
empresários; c) que merece nova análise, tendo em vista a equidade entre concorrentes. Ao final,
pugna pela procedência do Recurso e sua consequente manutenção no Simples.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.720102/2013-06

III. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 56 – em 21/01/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 58 – em 18/02/14), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Princípio da Verdade Real e constatação de situação do contribuinte
10. O principal fundamento da decisão da DRJ foi o de que pelo fato de haver
débitos da Contribuinte no parcelamento, então haveria motivo para exclui-la do Simples.
Ocorre, porém, que o mero atraso do pagamento pelos contribuintes não tem o condão de afastá-
los imediatamente desta forma de suspensão da exigibilidade do crédito. Tal exclusão, por vezes,
leva algum tempo, e, conforme a respectiva legislação, pode demandar procedimentos por parte
da autoridade administrativa, cabendo, inclusive, direito de defesa ao sujeito passivo. Tendo em
vista que não foi possível, nos autos, identificar qual era a efetiva condição da Requerente, se
efetivamente excluída ou não do parcelamento, ainda que existentes débitos junto a este, e com
base no Princípio da Verdade Real, bem como no art. 29 do Dec. 70.235/72, entendo que há
necessidade de converter o julgamento em diligências, para que se constate a efetiva condição da
Recorrente à época em que a autoridade fiscal denegou a opção daquela pelo Regime
Simplificado.

V. Conclusão
11. Quanto ao Recurso Voluntário, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, com o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para que a autoridade
fiscal realize os procedimentos que entender necessários para esclarecer a efetiva condição da
Recorrente junto ao parcelamento que tinha aderido à época do ato denegatório de opção pelo
Simples. Se havia sido excluída do parcelamento ou, mesmo tendo débitos, ainda se encontrava
nele, sem prejuízo de intimar a Contribuinte para que preste esclarecimentos. Após a
consolidação do relatório, devem estes autos voltar para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital